Tribunal: TJPA
Processo: 0800162-86.2025.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800162-86.2025.8.14.0044

APELANTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

APELADO: ANA MARIA SANTIAGO DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO VÁLIDA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA À PESSOA JURÍDICA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por associação mutualista contra sentença que declarou inexistente relação jurídica referente à cobrança identificada como “CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701”, determinou a cessação dos descontos em benefício previdenciário, condenou a requerida à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, além de indeferir pedido de gratuidade da justiça formulado pela associação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a apelante comprovou contratação válida apta a autorizar descontos em benefício previdenciário da autora; (ii) saber se subsiste a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e restituição em dobro; e (iii) saber se a associação apelante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

4. A autora negou a contratação do serviço e comprovou os descontos incidentes em seu benefício previdenciário, incumbindo à ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. A gravação telefônica apresentada possui duração exígua e não demonstra consentimento livre, consciente e adequadamente informado da consumidora, especialmente diante da ausência de mecanismos individualizadores aptos a confirmar a autenticidade da adesão eletrônica.

6. A simples juntada de ficha de filiação unilateralmente produzida não constitui prova robusta da contratação, sobretudo em hipóteses de descontos incidentes sobre verba alimentar.

7. Reconhecida a inexistência da relação jurídica, impõe-se a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável, conforme entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do EREsp 1.413.542/RS.

8. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, por atingir verba alimentar essencial à subsistência da consumidora, sendo adequada e proporcional a indenização fixada em R$ 3.000,00.

9. A gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige comprovação concreta da insuficiência financeira, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ, não bastando alegações genéricas acerca da condição de entidade sem fins lucrativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de prova robusta acerca da contratação autoriza o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e da ilegalidade dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário.

2. Os descontos indevidos realizados sobre verba alimentar ensejam restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando ausente engano justificável.

3. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral presumido.

4. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende de prova concreta da incapacidade financeira.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 98, 373, II, e 85, §11; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 481/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0800162-86.2025.8.14.0044; Apelante: ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC; Apelada: ANA MARIA SANTIAGO DOS REIS.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c reparação por danos morais e materiais ajuizada por ANA MARIA SANTIAGO DOS REIS.

A sentença recorrida, lançada ao id 28857917, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: declarar a nulidade do contrato identificado pela rubrica “CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701” e, por consequência, a inexistência de relação jurídica entre as partes; determinar que a requerida se abstenha de efetuar cobranças futuras relativas ao serviço no benefício previdenciário da autora; condenar a ré à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, com correção monetária e juros; condenar a associação ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00; confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida; e condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Na fundamentação, o Juízo de origem entendeu aplicável o Código de Defesa do Consumidor, reconheceu que a ré não comprovou contratação válida, destacou que o áudio juntado não durava mais que 1 minuto e que a ficha/assinatura hash não continha elementos individualizadores suficientes, concluindo pela inexistência de manifestação de vontade válida.

Em suas razões recursais, id 28857920, a apelante sustenta, em síntese, que:

(i) houve contratação válida, mediante ficha de filiação, atestado de segurança e gravação telefônica, na qual a autora teria anuído aos termos da contratação e aos descontos;

(ii) inexistiu ato ilícito, pois os descontos decorreriam de relação associativa regularmente estabelecida;

(iii) não há dano moral indenizável, por ausência de demonstração de efetivo abalo aos direitos da personalidade, sendo insuficiente a mera alegação de desconforto ou dissabor;

(iv) subsidiariamente, eventual indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e

(v) deve ser concedida gratuidade da justiça à associação, por se tratar de entidade sem fins lucrativos prestadora de serviços a idosos, com fundamento no art. 51 do Estatuto da Pessoa Idosa, no art. 98 do CPC e na Súmula 481 do STJ, afirmando ainda que suas contas teriam sido bloqueadas em investigação criminal e que os descontos associativos teriam sido suspensos.

Ao final, requer a reforma da sentença quanto ao dano moral, com improcedência do pleito indenizatório, bem como a concessão da gratuidade judiciária.

Em contrarrazões, id 28857925, a apelada defende a manutenção integral da sentença, argumentando que:

(i) jamais contratou ou utilizou os serviços da associação;

(ii) a apelante não comprovou contratação válida nem autorização para descontos;

(iii) a cobrança indevida autoriza a repetição em dobro, independentemente da comprovação de má-fé, quando caracterizada conduta contrária à boa-fé objetiva;

(iv) os descontos mensais sobre benefício previdenciário de pessoa que vive com renda limitada geram prejuízo financeiro e abalo moral; e

(v) o dano moral decorre da ilicitude dos descontos em verba alimentar, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC. Requer, assim, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado restringe-se a verificar: (i) se a associação apelante comprovou contratação válida e autorização legítima para a realização dos descontos identificados como “CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701” no benefício previdenciário da autora; (ii) se é devida a indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00; e (iii) se a apelante faz jus à gratuidade da justiça.

De início, registro que a relação jurídica discutida nos autos é de consumo, uma vez que a autora figura como destinatária final dos serviços supostamente ofertados pela associação, ao passo que a requerida presta serviços remunerados por meio de contribuição associativa mensal. Aplicam-se, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente os arts. 6º, VIII, e 14.

Dispõe o art. 14 do CDC:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

No caso, a autora afirmou não ter contratado os serviços da AMBEC e comprovou a existência de descontos mensais em seu benefício previdenciário. Diante da negativa de contratação, competia à ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente porque a contratação e os meios de validação do consentimento estão sob seu domínio técnico e documental.

O art. 373, II, do CPC estabelece:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

A apelante sustenta que apresentou ficha de filiação, atestado de segurança e gravação telefônica. Todavia, conforme consignado na sentença, o áudio juntado aos autos não ultrapassa 1 minuto, circunstância que fragiliza a alegação de contratação plenamente informada, sobretudo diante da natureza do serviço, da condição de vulnerabilidade da consumidora e da necessidade de informação clara, adequada e ostensiva.

Além disso, a ficha de adesão com assinatura “hash”, segundo registrado pelo Juízo de origem, não foi acompanhada de elementos suficientemente individualizadores, tais como geolocalização, senha, selfie, validação biométrica ou outro mecanismo apto a demonstrar, com segurança, que a própria autora aderiu livre e conscientemente à associação.

A simples existência de dados pessoais da consumidora em cadastro ou ficha unilateralmente produzida não basta, por si só, para comprovar a manifestação válida de vontade. Em hipóteses de desconto direto sobre benefício previdenciário, exige-se prova robusta da autorização, pois se trata de verba de natureza alimentar, essencial à subsistência do beneficiário.

O art. 6º, III, do CDC assegura ao consumidor:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.”

No caso concreto, não se extrai dos elementos mencionados pela apelante prova segura de que a autora recebeu informação clara e suficiente, compreendeu a natureza da filiação associativa, os serviços ofertados, o valor da contribuição mensal e a forma de desconto em seu benefício previdenciário.

Assim, deve ser mantida a conclusão de inexistência de relação jurídica válida entre as partes, com a consequente inexigibilidade dos descontos.

Quanto à repetição do indébito, embora a apelante tenha centrado seu pedido final na exclusão do dano moral e na gratuidade, a controvérsia sobre a licitude da contratação também repercute sobre a devolução dos valores. Reconhecida a ausência de contratação válida, a cobrança é indevida.

O art. 42, parágrafo único, do CDC dispõe:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é cabível quando a cobrança indevida contrariar a boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé subjetiva do fornecedor, com modulação para cobranças posteriores à publicação do acórdão, em 30/03/2021.

Como os descontos discutidos nos autos ocorreram a partir de dezembro de 2023, incide o referido entendimento. Ausente prova de contratação válida e de engano justificável, mantém-se a restituição em dobro.

No tocante aos danos morais, a insurgência também não prospera.

Os descontos indevidos recaíram sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, destinada à subsistência da autora. A hipótese não configura mero aborrecimento cotidiano. A privação mensal de parcela de benefício previdenciário, sem contratação comprovada, atinge a segurança financeira mínima do consumidor e viola direitos da personalidade, especialmente em contexto de vulnerabilidade.

O dano moral, em casos dessa natureza, decorre da própria ilicitude do desconto indevido em verba alimentar, sendo desnecessária prova de sofrimento psicológico específico, pois o abalo é presumido a partir das circunstâncias concretas do fato.

O valor fixado em primeiro grau, R$ 3.000,00, mostra-se adequado e proporcional, pois atende às finalidades compensatória e pedagógica da indenização, sem representar enriquecimento sem causa da autora nem penalidade excessiva à ré. Também se harmoniza com os parâmetros usualmente adotados em demandas envolvendo descontos indevidos de pequena monta sobre benefício previdenciário.

Quanto à gratuidade da justiça requerida pela AMBEC, a pretensão deve ser rejeitada.

É certo que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, pode obter gratuidade da justiça, desde que comprove insuficiência de recursos. É o que dispõe a Súmula 481 do STJ:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

O art. 98 do CPC também admite a concessão do benefício à pessoa jurídica, mas condiciona a benesse à demonstração da insuficiência de recursos. Ao contrário da pessoa natural, a pessoa jurídica não goza de presunção legal de hipossuficiência.

No caso, a apelante invoca genericamente sua condição de associação sem fins lucrativos, o art. 51 do Estatuto da Pessoa Idosa e a existência de bloqueio de contas em investigação criminal. Contudo, não apresentou demonstrações contábeis, extratos bancários, balanços patrimoniais, documentos de bloqueio judicial ou qualquer outro elemento concreto apto a evidenciar impossibilidade atual de arcar com custas e despesas processuais.

A mera alegação de ausência de fins lucrativos não equivale à incapacidade financeira. Também não basta a referência a notícias ou investigações para comprovar, no processo, a insuficiência econômica exigida pela legislação processual e pela Súmula 481 do STJ.

Desse modo, mantém-se o indeferimento da gratuidade da justiça à associação apelante.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, para 15% (Quinze por cento) sobre o valor da condenação, observados os critérios fixados na sentença.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Relatora

Belém, 04/06/2026